Tribunal: STF
Processo: HC 177072
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. 



    PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO – PRISÃO PROVISÓRIA – CONSIDERAÇÃO. O período de custódia provisória é considerado na fixação do regime de cumprimento da pena – artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal. 



    BENEFÍCIOS – RÉU SOLTO – EXAME. O fato de o condenado encontrar-se em liberdade, ausente o início da execução da pena, não inviabiliza o exame da ocorrência de extinção da punibilidade e do atendimento dos requisitos para concessão de indulto.